Tribunal: STF
Processo: ARE 1535190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. DECISÃO DO TCE. EXONERAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO NÃO IMPLEMENTADO, DIANTE DOS MARCOS INTERRUPTIVOS E SUSPENSIVOS. MÉRITO. IRREGULARIDADES NO CERTAME APONTADAS PELO TCE. REVISÁO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE . EXONERAÇÃO. REGULARIDADE. EXONERAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 41, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Nesta demanda, os autores alegam prefacial de prescrição/decadência do direito de revisão dos atos administrativos, uma vez que a nomeação ocorreu no ano de 2007 e o procedimento administrativo foi instaurado em 2015, tendo transcorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos. No mérito, controvertem o referido PAD nº 01/2015, instaurado por meio da Portaria nº 3057/2015, alegando a ocorrência das seguintes irregularidades: a decisão do Prefeito Municipal foi contrária ao parecer da Comissão Processante, sem fundamentação para tanto; aplicação da teoria do fato consumado (convalidação dos atos administrativos de admissão dos servidores públicos pelo decurso do tempo); violação aos princípios que regem os concursos públicos. Aduzem, ainda, a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boafé, tendo em vista o transcurso de 08 (oito) anos entre a nomeação e a exoneração dos cargos. Estes são os pedidos que constam na inicial: [...]



    Inicialmente, entendo que não se implementou a decadência no caso em tela, uma vez que o prazo quinguenal entre a nomeação dos autores (2007) e a exoneração definitiva (2015) foi interrompido em diversas oportunidades: exoneração (2009), reintegração por decisão judicial definitiva que anulou a exoneração (2012), instauração de procedimento administrativo (2015). [...]



    De outro lado, verifico que não foram analisados os argumentos dos autores acerca de irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2015, instaurado por meio da Portaria nº 3057/2015, quais sejam: a decisão do Prefeito Municipal foi contrária ao parecer da Comissão Processante, sem fundamentação para tanto; aplicação da teoria do fato consumado (convalidação dos atos administrativos de admissão dos servidores públicos pelo decurso do tempo); violação aos princípios que regem os concursos públicos. Aduzem, ainda, a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boafé, tendo em vista o transcurso de 08 (oito) anos entre a nomeação e a exoneração dos cargos.



    Todavia, entendo que não é caso de desconstituição da sentença, tendo em vista que o recorrente pede a improcedência da ação e a matéria posta em liça se encontra pronta para julgamento, pois o contraditório foi satisfeito. [...]



    No caso concreto, o Tribunal de Contas do Estado - TCE verificou a ocorrência de irreguiaridade na nomeação dos autores para o provimento de cargos públicos no Município de Ametista do Sul. isto porque aventou-se que o Edital nº 001/2006 não previu o percentual de reserva de vagas para portadores de deficiência física; não especificou, de forma clara, como as provas práticas realizar-se-iam, item 4 do edital, constando que poderiam ser objetiva, manipulativa ou entrevista; não previu objetivamente, como a prova principal de cada concurso seria: escrita objetiva e/ou dissertativa, tampouco quantas questões teriam, item 4.2. (fl 58). Além disso, a prova prática para os Concursos de Operário, Motorista, Mecânico e Operador de Máquina foram partes integrantes da prova principal sem assim especificar, conforme anexo I do edital. [...]



    Correta, portanto, a atuacáo do Município de Ametista do Sul em proceder a revisão dos atos administrativos, mediante instauração de processo administrativo que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, resultando na exoneração dos autores/recorridos.



    No tocante ao decurso do tempo entre o parecer do TCE e a efetiva exoneração dos autores, não se pode atribui-lo ao ente público, uma vez que foram impetradas diversas medidas judiciais pelos autores as quais suspenderam o procedimento administrativo. [...]



    Dessarte, não se há falar nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, tampouco na aplicação da teoria do fato consumado para convalidação dos atos administrativos pelo decurso do tempo, uma vez que os autores estavam cientes das irregularidades no certame desde o relatório de auditoria ordinária de admissões do TCE realizado no ano de 2007.



    Ademais, como já referido, não transcorreram 08 (oito) anos ininterruptos de exercício dos cargos, tendo em vista que a nomeação ocorreu em 2007 e a primeira exoneração em 2009, posteriormente anulada em 2012, oportunidade em que houve a reintegração; e a instauração de procedimento administrativo em 2015, que resultou na exoneração definitiva.



    Também não há irregularidade na decisão do Prefeito Municipal, que decidiu pela exoneração dos servidores, uma vez que o Chefe do Poder Executivo não está obrigado a acolher o parecer da comissão processante, servindo apenas como sugestão. [...]



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente